Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714040-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO REU: MARCO AURELIO CORREA E CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais movida por MARCO AURÉLIO CORREA E CUNHA, pela qual julgou procedente os pedidos iniciais, pagar condenar o ora autor a pagar indenização material no valor de R$ 2.262,10 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e dez centavos) e compensação por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão e danos causados em decorrência de acidente de trânsito, seguido de agressão física. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional formulado pelo ora autor, para condenar o réu a pagar a danos materiais fixados em R$ 3.879,83 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), em razão dos danos causados ao veículo do autor após o acidente de trânsito, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das respectivas condenações. O autor sustenta sua pretensão rescisória no art. 966, V, VII e VIII, do CPC, sob o argumento de que o acórdão rescindendo violou expressamente norma jurídica, incorreu em erro de fato, e que obteve provas novas capazes de alterar a conclusão do julgado. Quanto à violação de norma jurídica, aponta afronta ao art. 32 do OAB e ao art. 5o, LV, da CF, sob alegação de que os advogados que patrocinavam seus interesses no processo apresentaram renúncia à representação processual, que foi indeferida pelo Juízo de origem por falta de notificação válida do constituinte, e que, após esse evento, seus causídicos abandoaram o processo, deixando de apresentar manifestações processuais e recurso de apelação contra a sentença rescindenda. Sobre o tema, afirma que “esteve, no período, sob forte debilidade de saúde, em afastamento prolongado por licença médica, estando impossibilitado de acompanhar o curso do processo. Além disso, somente tomou conhecimento do trânsito em julgado e do teor da sentença muito tempo depois, razão pela qual não houve a oportunidade de promover defesa plena.” Quanto à alegação de erro de fato verificável do exame dos autos, impugna os fundamentos da sentença, aduzindo que está amparada em depoimento isolado, e que não houve realização de prova pericial ou a reunião de elementos de informação objetivos que sustentem a conclusão do julgado. Afirma ser falsa a alegação de que o autor teria perfil agressivo, antissocial e reiteradamente violento, destacando que a informação partiu dos advogados da parte adversa, que alega frequentarem o mesmo círculo social que o autor, no Clube da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, tratando-se de ilações que carecem de base probatória e de coerência lógica com o seu comportamento social. Assevera que a acusação apresentada pelos advogados do réu resulta em crimes contra a honra previstos nos arts. 139 e 140 do CP, além de possibilitar responsabilização civil por dano moral, com amparo nos arts. 186 e 927 do CC, além de representar violação aos arts. 6o e 7o, II, do CPC, destacando que ajuizará ação civil, formulará representação criminal e pedido de apuração de infração ético-disciplinar perante a OAB. Defende que a colisão com o veículo do réu não foi provocada por si, tendo sido o acidente de trânsito causado por culpa daquele, ao realizar uma ultrapassagem com deslocamento lateral sem as precauções pertinentes, argumentando que não consta dos autos prova em sentido diverso à essa afirmação. Apresenta figura explicativa da dinâmica que defende ter ocorrido no momento do acidente e imagens dos veículos danificados, ressaltando que houve a mudança de faixa de rolagem pelo réu, sem sinalização adequada, de forma irregular e inesperada, importando em violação ao art. 35 do CTB, sendo essa a razão pela qual o autor colidiu com a parte latera da traseira do veículo do mesmo. Argumenta que a presunção de culpa por colisão traseira não é absoluta, e reitera a inexistência de prova técnica ou testemunhal passível de lhe impor a responsabilidade pelo evento danoso. Afirma que o Juízo de origem “incorreu em erro de julgamento ao presumir a culpa do Réu com base em presunções frágeis e sem qualquer lastro técnico ou probatório robusto. Faltou técnica. Toda a condenação está fundamentada exclusivamente em relato de uma testemunha que sequer é isenta, pois demonstrou, ao longo dos autos, ter clara familiaridade com o Autor, chegando a parecer pessoa previamente conhecida e, possivelmente, ali presente por convite ou coincidência combinada.” Quanto à agressão física considerada pela sentença para lhe impor condenação por dano moral, afirma que apenas realizou “um gesto de "pare", com o braço estendido”, o que procedeu em legítima defesa, amparado pelo art. 25 do CP e pelo art. 188, I do CC, visando evitar a aproximação do réu, que aparentava postura agressiva, além de afirmar ser absurda e inverossímil a apuração de perda auditiva pelo réu em razão da suposta agressão. Alega, ainda, ter obtido elementos novos de prova passíveis de amparar a ação rescisória, consistentes em “imagens do local, relatórios e documentos que estavam na posse do antigo patrono e que demonstram que não houve colisão traseira, mas manobra irregular do autor da ação indenizatória.” Sustenta a presença dos pressupostos para suspensão liminar dos efeitos da sentença rescindenda, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção do julgado “...poderá resultar em constrição patrimonial indevida, bloqueio de bens e medidas de execução forçada contra o Requerente, que é beneficiário da gratuidade da justiça, encontra-se em situação de saúde fragilizada, e foi condenado com base em fundamentos visivelmente viciados.” Requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita e busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da sentença impugnada. No mérito, requer a rescisão da sentença e a prolação de novo julgamento, declarando a improcedência da ação movida pelo réu. A petição inicial veio desacompanhada do comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária. Despacho proferido no ID 70789404, determinando o autor instruísse a petição inicial com informações pessoais a fim de demonstrar a alegação de hipossuficiência financeira. O autor atendeu à determinação através da petição de ID 70868275. Nova petição apresentada pelo autor no ID 70873770, pela qual junta vídeos e fotografias dos veículos envolvidos no acidente, que defende serem provas novas passíveis de comprovar erro de fato e incompatibilidade material com os fundamentos da sentença rescindenda. Por fim, o autor peticionou no ID 71107025, juntando cópia dos vídeos com os depoimentos prestados por testemunhas em audiência de instrução, além de um arrazoado sobre sua versão dos fatos, redigido pelo próprio autor. É o relatório. Decido. Os elementos iniciais de informação a respeito da situação financeira atual do autor não elidem a presunção de veracidade da declaração pessoal de hipossuficiência, considerando especialmente a declaração de imposto de renda de ID 70870610, o extrato bancário de ID 70870618, e que o autor moveu recentemente ação de repactuação de dívida por superendividamento, o que guarda relevância frente ao excessivo comprometimento de renda demonstrado pelo contracheque de ID 70868280. Diante dessas constatações, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame da admissibilidade da ação rescisória. Verifica-se que a ação rescisória foi ajuizada no prazo legal, veio instruída com cópia do processo de origem, e que foi formulado pedido de rescisão da sentença e de prolação de novo julgamento, ficando dispensado o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito judicial de que trata o at. 968, II, do CPC, em razão a gratuidade judiciária concedida ao autor. Contudo, apesar de atendidos os pressupostos formais de admissibilidade da ação rescisória, verifica-se que deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem julgamento de mérito, por falta de demonstração de admissibilidade de ação rescisória com lastro no art. 966, V, VII e VIII, do CPC, pois são incongruentes os argumentos de que a sentença rescindenda violou expressamente norma jurídica, que incorreu em erro de fato, ou que o autor obteve provas novas capazes de alterar a conclusão do decisum, como se verifica dos fundamentos que se passa a expor: I - DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA Quanto à violação de norma jurídica, o autor aponta afronta ao art. 32 do OAB e ao art. 5o, LV, da CF, sob alegação de que os advogados que patrocinavam seus interesses no processo apresentaram renúncia à representação processual, que foi indeferida pelo Juízo de origem por falta de notificação válida do constituinte, e que, após esse evento, seus causídicos abandoaram o processo, deixando de apresentar manifestações processuais e recurso de apelação contra a sentença rescindenda. A alegação de violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei. Com efeito, “(...) esse fundamento de rescisão entendida como ofensa flagrante e inequívoca à lei. se identifica com o desrespeito claro, induvidoso, ao conteúdo normativo de um texto legal processual ou material, seja este último formalmente legislativo ou não.” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a ed., Editora Manole, 2008, p. 884). Sobre o tema, oportuna a transcrição do Enunciado de Súmula 343/STF, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” A respeito do tema vale ainda transcrever a autorizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, que assim se manifestam: Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que "interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória" (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da regra jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à regra constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir.”(Curso de Processo Civil, Vol. 2 – Processo de Conhecimento; São Paulo: RT, 2007, pp. 654-655). Na hipótese em apreço, a alegação de violação ao art. 32 do OAB e ao art. 5o, LV, da CF, sequer versa sobre matéria tratada no julgamento realizado pela sentença rescindenda, representando, em verdade, imputação de suposta negligência em face dos advogados que patrocinaram o autor nos autos de origem. A matéria alegada não foi sequer tratada na sentença, mas em decisão interlocutória desprovida de qualquer ilegalidade. Pelo que se verifica da decisão de ID 213503584 dos autos de origem, o Juízo da causa indeferiu o pedido de renúncia dos advogados que representavam o autor, na forma do art 112 do CPC, considerando não comprovada a cientificação válida por parte dos causídicos, confira-se: “Os documentos apresentados pelo advogado não demonstram adequadamente a ciência do outorgante acerca da renúncia. Concedo o prazo de 10 dias para os advogados do Réu comprovarem a notificação regular do constituinte. Decorrido o prazo, sem manifestação, anote-se conclusão para julgamento, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais.” Não há qualquer ilegalidade em tal deliberação, assim como não se verifica qualquer reflexo na conclusão adotada na decisão agravada, notadamente porque, quando indeferido o pedido de renúncia dos advogados do autor, já estava encerrada a instrução probatória. Ademais, com o indeferimento da renúncia, os advogados continuaram representando o autor nos autos do processo originário, e, se não recorreram da sentença, essa apreensão não importa em violação manifesta de norma jurídica pelo julgado rescindendo, não justificando o ajuizamento da presente ação rescisória, com aparo no ar.t 966, V, do CPC. Em verdade, a reclamação versa sobre possível negligência pela perda da oportunidade de interpor recurso de apelação pelos advogados que o autor havia constituído nos autos de origem, o que não é passível de ser invocado em ação rescisória contra o réu, autor do processo originário, devendo ser eventualmente deduzida em face dos causídicos. II - DA ALEGADA PROVA NOVA O autor alega ter obtido elementos novos de prova passíveis de sustentar a ação rescisória, por contraporem a conclusão exarada na sentença impugnada, consistentes em “imagens do local, relatórios e documentos que estavam na posse do antigo patrono e que demonstram que não houve colisão traseira, mas manobra irregular do autor da ação indenizatória.” Quanto ao documento novo, ou prova nova, como redigido no art. 966, VII, do CPC, deve se considerar aquela que, embora já existisse à época da decisão rescindenda, era desconhecida pela parte autora ou não pôde ser utilizada no processo em que prolatado o julgamento que pretende rescindir. Ademais, não basta a apresentação de documento novo para admissão da ação rescisória, sendo indispensável que a petição inicial demonstre, ao menos em tese, que o novo elemento probatório, por si só, seja capaz de alterar o resultado do julgamento anterior. A esse respeito, destaco a doutrina de Bernardo Pimentel Souza: "Convém salientar que o documento novo deve ser de tal modo relevante que se tivesse sido anteriormente juntado nos autos do processo primitivo, poderia, por si só, ter alterado a formação do convencimento do juiz. Documento novo irrelevante ao desate do processo não conduz à rescisão do julgado." (. SOUZA, Bernardo Pimentel, Introdução os Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, p. 847). Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 1.1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "(...) o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do CPC/73 [art. 966, VII, do CPC/2015], é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.321.300/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) No caso vertente, a análise detida da postulação revela a inépcia da petição inicial, pois o autor não juntou ou mesmo indicou qualquer documento efetivamente novo, quanto menos elemento de informação que seja capaz de alterar o julgamento do processo de origem. Com efeito, os elementos de informação apresentados com a inicial da ação rescisória e através da petição de ID 70873770 se restringem a imagens dos veículos danificados no acidente de trânsito que deu ensejo à condenação do autor ao pagamento de danos materiais e morais. Destaco que as imagens dos danos suportados pelo veículo do réu, no lado direito da parte traseira, pela qual o autor defende que a dinâmica do acidente foi diversa da considerada na sentença rescindente, já constavam do processo de origem e foram consideradas no julgamento da causa, como se verifica no ID 145666593. E, em contestação, o autor juntou as mesmas imagens de seu próprio veículo apresentadas na presente ação rescisória (ID 160798395). O único elemento realmente novo apresentado neste feito é um vídeo do veículo do autor danificado, que apresenta as mesas imagens contidas nas fotos juntadas no processo de origem, e que nada esclarece sobre a dinâmica do evento danoso (ID 70873777). O autor juntou, ainda, cópia dos vídeos dos depoimentos prestados pelas testemunhas em audiência de instrução, além de um arrazoado sobre sua versão dos fatos, redigido pelo próprio autor, que não constitui meio de prova (ID 71107026). Ademais, o próprio recorrente reconhece que já tinha as referidas imagens e vídeo desde o momento do acidente, e que estavam à disposição de sua defesa técnica no curso do processo de origem, reclamando que seus advogados não as juntaram aos autos. Assim, além de não apresentarem elementos novos de informação, passíveis de alterar o entendimento firmado na sentença, as imagens e documentos apresentados pelo autor na presente ação rescisória não se qualificam como “prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”, conforme definição legal contida no inciso VII do art. 966 do CPC. III - DO ALEGADO ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS Sobre o erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o art. 966, inciso VIII, §1o que expressamente regulamenta os limites da postulação: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não sobre represente ponto controvertido o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Assim, indispensável em ambos os casos do § 1o do art. 966 do CPC que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado. A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia ; d) que seja aferível pelo entre as partes c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato Soluções Práticas, pag. 165). No mesmo sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, visando rescindir acórdão prolatado nos autos do REsp n. 1.914.488/RN pela Primeira Turma do STJ. II - A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR n. 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021. (...) (AR n. 6.069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023) Portanto, a ação rescisória, não se presta ao papel de sucedâneo de recursos e a decisão proferida em sentido contrário aos interesses da parte, por si só, não pode ser tida como violadora de erro de fato. No caso dos autos, o autor alega erro de fato argumentando, quanto à condenação por danos materiais, que a colisão com o veículo do réu não foi provocada por si, tendo o acidente de trânsito sido causado por culpa daquele, ao realizar uma ultrapassagem com deslocamento lateral, sem as precauções pertinentes. Afirma, ainda, que o Juízo de origem “incorreu em erro de julgamento ao presumir a culpa do Réu com base em presunções frágeis e sem qualquer lastro técnico ou probatório robusto. Faltou técnica. Toda a condenação está fundamentada exclusivamente em relato de uma testemunha que sequer é isenta, pois demonstrou, ao longo dos autos, ter clara familiaridade com o Autor, chegando a parecer pessoa previamente conhecida e, possivelmente, ali presente por convite ou coincidência combinada.” Quanto à condenação por danos morais em razão de agressão física contra o réu, afirma que apenas realizou “um gesto de "pare", com o braço estendido”, o que procedeu em legítima defesa, amparado pelo art. 25 do CP e pelo art. 188, I do CC, visando para evitar a aproximação daquele, aduzindo que o mesmo aparentava postura agressiva, além de afirmar que é absurda e inverossímil a apuração de perda auditiva pelo réu em razão a suposta agressão. A argumentação sustentada na petição inicial se revela inepta para justificar a admissibilidade da ação rescisória, pois representa pedido de reavaliação do conjunto probatório apreciado pela sentença, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Verifica-se que a sentença reputou o autor responsável pelo acidente de trânsito em razão da dinâmica do evento, presumindo sua responsabilidade pelo fato de ter colidido na traseira do veículo do réu, por não ter o autor produzido prova em sentido contrário à essa apreensão, e por ter sido produzida prova testemunhal corroborando com a dinâmica do acidente retratada pelo réu na petição inicial do processo originário. No que se refere à agressão que ensejou a condenação por danos morais, a sentença reputou comprovada a alegação sustentada pelo réu, assim como reputou demonstrado que a agressão acarretou sequelas permanentes ao ofendido, confira-se: “A parte ré tem contra si a presunção ‘hominis’ consolidada pela jurisprudência a respeito das situações que envolvem colisão na traseira de veículo que seguem na mesma via de trânsito. (...) Cabia-lhe, portanto, o máximo esforço probatório para demonstrar que a culpa pelo abalroamento recaiu sobre o condutor do veículo que seguia a sua frente, razão pela qual não lhe socorre a simples alegação desprovida de suficiente lastro e, aliás, contrária ao que emana da prova documental e testemunhal juntada ao processo. Houve o choque em quadro de clássica desatenção à regra básica de trânsito que determina distanciamento necessário em relação ao veículo que segue à frente, sem que os elementos disponíveis sejam capazes de infirmar esta versão. Ao contrário do que se afirma na contestação, as fotos e os orçamentos demonstram que os danos sofridos pela segurada ocorreram na traseira de seu veículo, fato confirmado pelos depoimentos. Quanto ao mais, nenhuma das provas juntadas ao processo chega sequer perto de justificar a conduta irascível do requerido, que a partir de um acidente de trânsito banal, se encolerizou a ponto de causar lesão corporal com sequelas permanentes, além de proferir ameaças contra o autor e até mesmo transeuntes. Como dito, não há sequer indício que a vítima tenha iniciado qualquer agressão ou sugerido portar arma antes de ser atingida, de maneira que a responsabilidade do requerido pelos custos com tratamento e pela compensação dos danos morais decorrentes do evento é clara.” (ID 220041266) O julgamento proferido nos autos de origem revela avaliação coerente das provas produzidas no processo, pois, pelo que se verifica nas imagens de ID 70873778, a colisão, de fato, correu com a parte direita da traseira do veículo do réu. As declarações prestadas pela testemunha que presenciou o acidente, não contraditada oportunamente, afastam a alegação de que o réu teria realizado conversão brusca e sem sinalização, afirmando o declarante que o mesmo se mantinha em sua faixa de rolagem no momento do acidente (ID 71107027), enquanto o autor não trouxe aos autos prova da imprudência que pretende imputar à parte adversa. A respeito da agressão que ensejou a condenação por danos morais, constata-se que a ocorrência de agressão injustificada e abrupta foi confirmada pela mesma testemunha presencial, e que as consequências do ataque, que resultou na perda parcial da audição do réu, estão atestadas por laudos médicos e por exames de corpo de delito realizados no âmbito criminal (ID 177108593 e ID 176311964 e seguintes dos autos de origem). Por fim, não se mostra relevante a pretensão inicial quando afirma ser falsa a alegação de que o autor teria perfil agressivo, antissocial e reiteradamente violento, destacando o autor que a informação partiu dos advogados da parte adversa, que alega frequentarem o mesmo círculo social que o autor, no Clube da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, tratando-se de ilações que carecem de base probatória e de coerência lógica com o seu comportamento social. Apura-se que a argumentação foi apresentada na petição inicial dos autos de origem com amparo em reportagens jornalísticas que revelam a suposta prática de atos agressivos pelo agravado em eventos pretéritos ao acidente de trânsito objeto do litígio (ID 145672351 e seguintes do processo originário), mas trata-se de argumentação impertinente para justificar a presente ação rescisória, pois o alegado pelo réu não diz respeito evento danosos tratado nos autos e não foi levado em consideração pelos fundamentos da sentença, para que o Juízo de origem firmasse a convicção exarada no julgado. De todo o exposto, considerando os fundamentos contidos na sentença impugnada, amparados em elementos concretos de prova, verifica-se claramente que a causa de pedir exposta na inicial da presente ação rescisória representa tentativa de rediscussão da causa, como sucedâneo recursal, mediante reapreciação da prova sob a ótica defendida pelo agravante, que não restou demonstrada no curso do processo, sendo que nem mesmo em tese se verifica a existência de erro de fato passível de justificar a pretensão rescisória. Assim, do apurado, não merece admissibilidade a pretensão rescisória, justamente por apresentar causa de pedir que não se mostra adequada para justificar os pressupostos de cabimento elencados no art. 966, V, VII e VIII, do CPC. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3o, c/c art. 330, I, do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo Codex. Arcará o autor com as custas finais, se houver, ficando suspensa a exigibilidade do encargo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária. Resta dispensada a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de julgamento de indeferimento liminar da petição inicial. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator